Tribunal: STF
Processo: ARE 1483890
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS-DIFAL. 4. EC 87/2015. Lei Complementar 190/2022. 5. Inaplicabilidade da anterioridade anual. Precedentes. ADI 7.066, ADI 7.070 e ADI 7.078. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança.